Tribunal: TJES
Processo: 5003242-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003242-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DADALTO FRANQUIAS LTDA
AGRAVADO: NA MEDIDA SOLUCOES LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003242-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DADALTO FRANQUIAS LTDA

AGRAVADA: NA MEDIDA SOLUÇÕES LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DADALTO FRANQUIAS LTDA. em face da decisão id 1180146, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada” nº 0009820-74.2020.8.08.0024, consubstanciado na determinação judicial para que a Agravada (a) suspenda, em 48 (quarenta e oito) horas a operação da loja franqueada; (b) cesse de usar a marca, nome comercial e logotipo da Agravante e (c) devolva todo e qualquer documento, manual ou publicações que lhe tenha sido entregue.

Pelas razões recursais (id 816652), a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) que a Agravada vem descumprindo as obrigações previstas no contrato de franquia celebrado entre as partes, como a de utilizar o sistema de controle fornecido pela Agravante e comercializar exclusivamente os produtos autorizados por esta última, o que tem causado prejuízo à Agravante ante a impossibilidade de controle das operações e apuração dos reais valores devidos; (b) que a Agravada tem deixado de pagar os “royalties” (Taxa Mensal de Franquia) e a Taxa Mensal de Propaganda; (c) que notificou a Agravada, comunicando a rescisão do contrato, solicitando que esta se abstivesse de fazer uso da marca da Agravante e que devolvesse todo e qualquer documento, manual ou publicação que lhe tivesse sido entregue.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003242-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DADALTO FRANQUIAS LTDA

AGRAVADA: NA MEDIDA SOLUÇÕES LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada” nº 0009820-74.2020.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Conforme relatado, a Demandante pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência

para que a Demandada:

(1)
suspenda a operação da loja e se abstenha de atuar no mesmo ramo de atividades da qual a Demandante tem o direito de uso e exploração;

(2)
cesse imediatamente o uso da marca, do nome comercial e do logotipo dos quais a Demandante tem o direito ao uso e exploração;

(3)
devolva todo e qualquer documento, manual ou publicações que lhe tiverem sido entregues em decorrência da outorga da franquia, sob pena de multa diária.

Pois bem, de acordo com o Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência pode ter natureza satisfativa (antecipada) ou cautelar. A despeito da

preocupação legislativa em distinguir as tutelas de urgência, destaca-se que tal distinção só tem importância procedimental quando o pedido de tutela de urgência é antecedente. Vejamos:

Note-se que a relevância prática da fungibilidade consagrada em lei limita-se ao pedido de tutela de urgência antecedente, já que no pedido incidental o procedimento é idêntico às duas espécies de tutela, sendo nesse caso irrelevante na prática a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada.
[1]

Assim, sendo incidental o pedido de tutela provisória de urgência, desnecessárias maiores considerações acerca da natureza da tutela a ser analisada.

Prosseguindo. O CPC/15, art. 300, igualou o grau de convencimento para a concessão das tutelas de urgência, exigindo, para ambas (cautelar e satisfativa), os seguintes requisitos:
a)
probabilidade do direito; e
b)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos,
verifica-se, por ora, inexistente a probabilidade do direito alegado pela Demandante
. Explica-se.

A Demandante discute que houve descumprimentos pela Demandada no contrato de franquia celebrado, especialmente no tocante ao repasse do percentual cobrado para manutenção do contrato, utilização do sistema operacional exigido para viabilizar as atividades com a Franqueada e busca por fornecedores distintos do que eram disponibilizados pela Demandante.

A fim de corroborar com suas afirmações, a Demandante apresenta:
1)
o contrato firmado entre as partes;
2)
planilha com a redução das vendas realizadas;
3)
fotografias que indicam a permanência no funcionamento das atividades;
4)
e-mails trocados entre as partes.

Ocorre que, em uma detida análise do que fora acostado à exordial, não é possível vislumbrar, ao menos em sede de cognição sumária, as alegações apresentadas pela Demandante.

Isso porque as argumentações devem ser melhor examinadas quando a análise do mérito, em sede de cognição exauriente e após ouvida a parte contrária, especialmente porque já existe uma ação em trâmite que discute justamente o contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, os contornos do contrato, os respectivos descumprimentos e eventuais questões abusivas ou atitudes que afrontam aos termos contratados devem ser examinadas com uma instrução probatória ampla, o que não pode ser visualizado neste momento inicial.

Necessário destacar, ainda, que a Demandante aponta um período de inadimplência pela Demandada que coincide justamente com uma séria questão sanitária vivida pelo mundo ocasionada pelo Novo Coronavirus (COVID-19).

Nesse sentido, é notório que a medida de distanciamento social estabelecida pelo Governo Estadual ocasionou uma queda na receita das empresas, conforme amplamente divulgado nos veículos de comunicação e, muito embora se saiba que houve flexibilização do comércio por parte do Governo Estadual, a situação deve ser levada em consideração.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não seria possível a suspensão das atividades e a imposição de medidas tão abruptas em desfavor da Demandada sem que esta também seja oportunizada a se manifestar, produzir provas e esclarecer melhor as questões apontadas pela Demandante.

Ademais, a questão da inadimplência também tem sido discutida nos autos do processo de número 0007552-47.2020.8.08.0024, o que também deve ser vislumbrado no presente feito e, como já evidenciado naqueles autos, também demanda uma análise mais aprofundada sobre os termos contratados.

Desta forma, não vislumbrada a probabilidade do direito autoral,
prejudicada a análise dos demais requisitos da tutela de provisória de urgência pleiteada
.

Não preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/15,
incabível a concessão da medida pleiteada
.

III - CONCLUSÃO

1)

INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência.

2)
Após,
CITE-SE
a parte Demandada
apenas para apresentar contestação. Na oportunidade, na citação constarão as seguintes advertências:

a)
os prazos processuais estão suspensos, por ocasião das Resoluções 313, 314 e 318 e 322 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e dos Atos Normativos 64, 68, 71, 79 e 82 de 2020 do Egrégio Tribunal de Justiça;

b)
o prazo para contestação não será iniciado a partir da data da audiência, mas da juntada da comunicação pertinente, nos termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil, ou, ainda, a partir da retomada das atividades regulares, caso o documento seja juntado antes;

c)
poderá a Demandada manifestar seu desinteresse na audiência de conciliação, ocasião em que o ato não será designado, caso todos optem pela não realização;

d)
caso se manifestem favoravelmente à audiência, está será agendada para o momento oportuno, após a situação de Pandemia.

3)
Cite-se. Intimem-se. Diligencie-se.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

A matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente à inobservância das obrigações contratuais da relação negocial entabulada entre as partes, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento.

A decisão objeto do presente recurso, por sua vez, foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, afigurava-se razoável a postergação de seu exame para momento ulterior à instauração do contraditório, haja vista que as medidas pleiteadas, notadamente a cessação das atividades empresariais da Agravada, podem gerar prejuízos irreparáveis esta última, de modo que as controvérsias suscitadas merecem maior aprofundamento cognitivo.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, não vejo plausibilidade da tese autoral deduzida de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003242-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DADALTO FRANQUIAS LTDA

AGRAVADA: NA MEDIDA SOLUÇÕES LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante DADALTO FRANQUIAS LTDA e Agravada NA MEDIDA SOLUÇÕES LTDA - ME;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.